Tribunal: TJDFT
Processo: 0751991-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. VOO DOMÉSTICO. FORTUITO EXTERNO. EVENTO SUPERVENIENTE, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL (CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – LEI N. 7.565/1986, ARTS. 19 E 256). NÃO DEMONSTRAÇÃO. CANCELAMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA. QUALIFICAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. PASSAGEIRA. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO. CHEGADA NO DESTINO COM 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FATOS LESIVOS INOCORRENTES. EFEITOS INERENTES À FALHA HAVIDA. IMEDIATA REALOCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. PERDA DE COMPROMISSOS INADIÁVEIS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DISSABORES E PERCALÇOS IMPASSÍVEIS DE AFETAREM OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO HOMEM MÉDIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não evidenciado qualquer evento superveniente, imprevisível e inevitável apto a qualificar o cancelamento do voo originalmente contratado pela consumidora como fortuito externo, emergindo que a falha imprecada à transportadora aérea decorrera de fortuito interno, o que ensejara que viesse a ser reacomodada em voo diverso, experimentando atrasos na partida e chegada ao seu destino final, não tendo, contudo, experimentado prejuízos em sua rotina profissional nem desconfortos provenientes do havido, inclusive porque residente no local de partida, os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual ocorrido não adquirem relevo suficiente a macular os direitos da sua personalidade, obstando o reconhecimento do havido como fato gerador de dano moral afligindo-a.
2. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, na medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto a alteração de voo tenha afetado a programação original da passageira, tendo sido ela participada do ocorrido e reacomodada em voo com atraso de algumas horas, a despeito dos dissabores e frustrações que o fortuito interno lhe ensejara, não são de gravidade suficiente a serem reputados como fatos ofensivos aos direitos de sua personalidade e irradiadores de dano moral (CC, arts. 186 e 927).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.